Tribunal: TJPA
Processo: 0809631-54.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809631-54.2022.8.14.0015

APELANTE: ARIANE CRISTINA MADUREIRA RODRIGUES, DARLAN DAVID DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR SEM FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelações criminais interpostas por dois réus contra r. sentença da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que os condenou por tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei 11.343/2006. Alegam nulidade da prova em razão de busca veicular realizada sem justa causa e ausência de laudo toxicológico definitivo. No mérito, sustentam insuficiência de provas e pleiteiam absolvição ou desclassificação para posse de droga para consumo pessoal. De forma subsidiária, a defesa de uma das rés requer aplicação do tráfico privilegiado e revisão da dosimetria da pena. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a prova obtida mediante busca veicular sem fundada suspeita é ilícita, tornando nulo o processo, e se a ausência de laudo definitivo compromete a materialidade do crime, ensejando a absolvição dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca veicular equipara-se à busca pessoal e exige fundada suspeita, conforme os arts. 240, § 2º, e 244 do CPP. O STJ firmou entendimento de que meras atitudes suspeitas, não descritas objetivamente, não constituem justa causa para a medida. No caso, os autos relatam nervosismo dos réus e movimentações dentro do veículo, sem indícios concretos de crime ou flagrância. A posterior localização da pequena quantidade de droga não convalida a ilegalidade da busca.

4.

Além disso, não foi apresentado laudo toxicológico definitivo, apenas um laudo provisório, que apesar de ter sido confeccionado por instituição oficial, mesmo assim enfraquece a prova da materialidade do delito. A soma desses elementos leva ao reconhecimento da ilicitude da prova e sua desconsideração, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP.

5.

Dessa forma, acolhe-se a preliminar de nulidade da prova, declarando-se a absolvição dos réus pela ausência de provas lícitas e suficientes para sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos providos. Apelantes absolvidos da imputação do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Tese de julgamento:
"1. A busca veicular sem fundada suspeita é ilegal e enseja a ilicitude das provas obtidas. 2. A nulidade da prova obtida de forma ilícita impõe a absolvição por ausência de provas lícitas."

Dispositivos relevantes citados:
CPP arts. 240, § 2º, 244, 157, caput e § 1º; Lei 11.343/2006 art. 33

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 158580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/04/2022; STJ, REsp 1977119/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/08/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento aos recursos, para absolver os réus, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos por Ariane Cristina Madureira Rodrigues e Darlan David de Oliveira, objetivando ambos reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que os condenou, respectivamente, as penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 dias multa; e 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 520 dias multa, todos pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, presente à ID 16339647, de forma sintética
,
in verbis:

“No dia 24 de novembro de 2022, por volta das 15h00min, na Rua Doutor Laureano, Francisco Alves de Melo, esquina com a Rua Ricardo Ramos Lameira, Bairro Jaderlândia, neste município, foram presos em flagrante delito os denunciados ARIANE CRISTINA MADUREIRA RODRIGUES e DARLAN DAVID DE OLIVEIRA, em razão da prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.”

Instruído e julgado o feito, os denunciados foram condenados às penas ao norte informadas.

Em razões recursais dos denunciados, presente à ID 21833155 e ID 16339736,
postula a defesa a nulidade do feito, por alegada ilicitude da prova obtida com busca veicular, bem como que não existe nos autos laudo toxicológico definitivo que comprove a materialidade do crime atribuído aos réus.

No mérito
, requer a absolvição dos apelantes, por entender desprovido os autos de provas que demonstre a autoria delitiva atribuída eles atribuída ou que seja desclassificada a conduta para aquela presente no art. 28, da Lei 11.343/2006.

De forma subsidiária, requer a apelante Ariane Cristina Madureira Rodrigues que seja revista a dosimetria penal, para que esta seja aplicada de acordo com o Tema Repetitivo nº 1077 do STJ, aplicando também a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.

Em contrarrazões
, o órgão ministerial

requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo improvimento dos recursos interpostos.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR
:

Em preliminar levantada postula a defesa a nulidade do feito, por alegada ilicitude da prova obtida com busca veicular, bem como que não existe nos autos laudo toxicológico definitivo que comprove a materialidade do crime atribuído aos réus.

A busca pessoal, de acordo com o § 2.º do art. 240 do Código de Processo Penal, somente pode ser realizada quando houver fundada suspeita de que a pessoa oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas alíneas b a f e h do § 1.º do citado dispositivo.

O art. 244, por sua vez, prevê que a busca pessoal, como medida autônoma, independerá de mandado prévio se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Nesse particular, ressalto que "não é suficiente, está claro, a mera conjectura ou desconfiança sobre tal posse, mas a suspeita amparada por circunstâncias objetivas que permitam uma grave probabilidade de que sejam encontradas as coisas mencionadas pela lei" (GOMES FILHO, Antonio Magalhães; TORON, Alberto Zacharias; BADARÓ, Gustavo Henrique (org.). Código de processo penal comentado. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Livro eletrônico. RL-1.36).

A propósito, no dia 19/04/2022, foi julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça o RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocasião em que foram estabelecidas diretrizes e parâmetros a fim de que seja reconhecida a existência de "fundada suspeita" e, portanto, tenha-se como devidamente justificada e aceitável juridicamente a busca pessoal, refutando a hipótese em que a revista esteja amparada em mera "atitude suspeita", não descrita objetivamente nos autos.

A seguir, transcrevo parte da ementa do referido julgado:

"
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE 'ATITUDE SUSPEITA'. INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. 3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP. 4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento 'fundada suspeita de posse de corpo de delito' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência. 6. (...). 15. Na espécie, a guarnição policial 'deparou com um indivíduo desconhecido em atitude suspeita' e, ao abordá-lo e revistar sua mochila, encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta 'atitude suspeita', algo insuficiente para tal medida invasiva, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo." (RHC 158.580/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022; sem grifos no original.)

Reporto-me, ainda, ao entendimento recentemente acolhido pela Sexta Turma desta Corte Superior ao julgar o REsp n. 1.977.119/SP, de relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, em 16/08/2022. Na oportunidade, foi fixada orientação de especial relevância para o deslinde do presente caso, segundo a qual, além de se aferir concretamente à existência de fundada suspeita apta a ensejar a busca pessoal, deve-se perquirir se está configurada situação absolutamente excepcional que autorize a atuação dos policiais militares no caso em questão.

Nos autos em questão a testemunha de acusação, Antônio Carlos da Costa Santana,
sargento da polícia militar, relatou em juízo que sua guarnição estava realizando uma blitz na tentativa de coibir diversos crimes; que vinha um veículo e foi dada voz de parada para checagem de documentação da parte administrativa e. no momento, visualizaram o carona jogando algo para parte de trás do carro, pelo que pediu que abrissem o veículo para verificarem o que foi jogado; que nesse momento de descerem do carro, a mulher também jogou um volume, próximo do banco; que o material jogado era droga; que a droga então estava com a mulher e outro homem que não recorda o nome; que a busca do veículo foi acompanhada pelo proprietário do veículo; que a busca pessoal na recorrente Ariane foi realizada por uma policial feminina; que a droga foi encontrada entre o banco e a porta onde a acusada estava; que outra droga foi encontrada no porta-malas; que momento que o carona jogou o volume para trás, por ser uma conduta estranha durante uma abordagem, resolveu verificar.

Consta ainda nos autos somente o laudo toxicológico provisório, presente à ID 16339643, fl. 17/18, que concluiu que o material encontrado com os dois denunciados era a droga conhecida vulgarmente como cocaína (5,429 gramas) e maconha (5,502 gramas).

No que pertine à busca veicular, equiparada à busca pessoal, verifica-se que as circunstâncias descritas nos autos não configuram a situação de flagrância, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.

Não consta na sentença que os agentes públicos teriam visualizado os réus vendendo drogas ou mesmo praticando qualquer outro crime, sendo que a posterior situação de flagrância não legitima a busca veicular ou pessoal amparada em meras suposições ou conjecturas anteriores.

Assim, no caso em comento, em que pese ter os policiais alegado que os réus, de certa forma, estivessem traficando, a pequena quantidade de droga encontrada (5,429 gramas de cocaína e 5,502 gramas de maconha), não justifica a legalidade da busca veicular procedida, uma vez que essa revista somente foi procedida em virtude de alegado nervosismo dos réus quando seu veículo foi parado pelos agentes da lei, conforme denúncia apresentada.

Portanto, se a revista veicular não foi amparada pela legislação, sendo realizada somente com base em “fundadas suspeitas”, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, nos termos do art. 157, caput, e § 1º, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
dou provimento
aos recursos interpostos, acolhendo a preliminar suscitada e absolvendo os recorrentes,
Ariane Cristina Madureira Rodrigues e Darlan David de Oliveira, da tipificação descrita no art. 33, da Lei 11.343/2006, a qual foram condenados.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor dos apelantes, qualificado nos autos, caso por outro motivo não estejam presos.

É o voto.

Belém, 19/05/2025